Tribunal: TJDFT
Processo: 0002023-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Nos termos da Súmula n.o 522, do STJ, o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, sendo típica a conduta praticada pelo agente (art. 307, CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.